Tribunal: STF
Processo: ADI 384
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.056, DE 02.08.89 E DO DECRETO
6.710, DE 04.04.90, AMBOS DO ESTADO DO PARANA. PEDIDO DE LIMINAR.
          - RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO QUE NÃO SE EVIDENCIA AO
PRIMEIRO EXAME, EM FACE DAS INOVAÇÕES, A RESPEITO, FEITAS PELA
ATUAL CONSTITUIÇÃO.
          - PELOS VALORES SOCIAIS QUE ESTAO EM CAUSA NÃO SE AFIGURA
CONVENIENTE A CONCESSÃO DA CAUTELAR REQUERIDA.
          PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.